Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-52.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE. PROVA INSUFICIENTE. VERSÕES CONTRADITÓRIAS E NÃO CORROBORADAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina, que absolveu o réu da imputação da prática do crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A denúncia baseou-se no depoimento da vítima, aluna de 15 anos, que relatou toques libidinosos por parte do réu, empregado da escola, sem sua anuência. A defesa sustentou a inexistência de provas seguras e apontou contradições nos relatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para autorizar a condenação do réu pelo crime de importunação sexual; e, (ii) estabelecer se a palavra da vítima, isoladamente e desacompanhada de provas de corroboração, basta para sustentar a responsabilização penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância, mas não tem valor absoluto e deve ser firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova para ensejar condenação penal.

4. Como a narrativa da vítima apresentou inconsistências significativas entre os depoimentos colhidos na fase inquisitorial e na instrução judicial, incluindo omissão e divergência quanto à presença de terceiros no local, isso compromete a força probatória do depoimento.

5. Se o depoimento do diretor da escola, testemunha isenta, apontou comportamento tranquilo da vítima após o suposto fato e ressaltou sua instabilidade emocional pregressa, reforça-se a existência de dúvida razoável.

6. Se o réu apresentou versões contraditórias, o que abala sua credibilidade, mas não supre a obrigação da acusação de produzir prova segura da autoria delitiva, conforme exige o sistema penal acusatório, tal não é suficiente para a condenação.

7. Não sendo produzidas provas técnicas (como imagens de câmeras de segurança) nem ouvidas testemunhas essenciais que pudessem confirmar ou infirmar a narrativa da vítima, fragiliza-se ainda mais o conjunto probatório.
8. Em razão da ausência de provas conclusivas e da existência de dúvidas relevantes quanto à materialidade e à autoria do delito, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, preservando-se a presunção de inocência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5o, LVII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1726162, 0701050-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 06.07.2023; TJDFT, Acórdão 1641029, 0723561-36.2020.8.07.0003, Rel. Des. Cesar Loyola, 1a Turma Criminal, j. 17.11.2022.
Parte superior do formulário
Parte inferior do formulário